Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707212-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA D E S P A C H O Intime-se o DF para contrarrazões ao Recurso de Apelação da parte BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021 19:08:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador